Tribunal: TJPA
Processo: 0002744-63.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002744-63.2018.8.14.0133

APELANTE: REGIANE DOS SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0002744-63.2018.8.14.0133

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

REGIANE DOS SANTOS BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Regiane dos Santos Brito contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que a condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 875 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova obtida mediante busca pessoal foi colhida de forma ilícita, sem a devida justificação de fundada suspeita; (ii) estabelecer se, sendo a prova considerada ilícita, a absolvição por falta de provas válidas deve ser concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada na recorrente não foi amparada por justificativa plausível, pois não foi demonstrada a existência de fundada suspeita que legitimasse a medida. A diligência teve como base apenas uma denúncia anônima e o reconhecimento da recorrente pelos policiais, o que não configura motivo suficiente para autorizar a busca pessoal, conforme art. 244 do Código de Processo Penal.

4.

A jurisprudência do STJ exige a presença de elementos indiciários objetivos para justificar a busca pessoal, conforme estabelecido no julgamento do
RHC 158.580
. A fuga ou atitude suspeita, por si só, não justifica a medida, como ressalvado no
HC 877.943-MS
.

5.

A Suprema Corte também consolidou entendimento no sentido de que não é lícita a realização de busca pessoal com base em meras impressões subjetivas de policiais, sem dados objetivos que as sustentem (
STF, HC 208.240/SP
).

6.

A busca pessoal, baseada exclusivamente em uma denúncia anônima e na "intuição" dos policiais, violou o princípio da proporcionalidade e da proteção à liberdade individual, conforme a jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina)
.

7.

A ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências impede uma adequada análise sobre a legalidade da ação policial, conforme entendimento do STJ no
HC 831.416
.

8.

Diante da ilicitude das provas obtidas na busca pessoal, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, que preconiza que, diante de dúvida razoável, a decisão deve favorecer o acusado. A ausência de provas válidas leva à absolvição da recorrente por falta de comprovação da materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

10.

A busca pessoal deve estar fundamentada em fundada suspeita justificada por elementos objetivos, sendo ilícita quando realizada apenas com base em denúncias anônimas e impressões subjetivas de policiais.

11.

A ilicitude das provas obtidas em busca pessoal conduz ao desentranhamento dessas provas e à absolvição do acusado por ausência de materialidade comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, LVI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, RHC 158.580
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/06/2018.

·

STJ, HC 877.943-MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/04/2024.

·

STF, HC 208.240/SP
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/11/2021.

·

STJ, HC 831.416
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/02/2024.

·

Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, j. 01/09/2020.

·

STJ, REsp 2101494
, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Publicação: 17/05/2024.

·

TJPA, Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.040
1
, Relator: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0002744-63.2018.8.14.0133

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

REGIANE DOS SANTOS BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGIANE DOS SANTOS BRITO
, por meio da Defensoria Pública/PA, visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, a qual a condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 14840815).

A denúncia narra que a acusada utilizava seu ponto de venda de churrasco para comercializar entorpecentes, sendo os entorpecentes armazenados no carrinho mantido no local. No dia 31/03/2018, a Polícia Militar/PA, após receber uma denúncia anônima, se deslocou ao local, onde realizou uma revista pessoal na ré e buscas em carrinho de lanches onde ela estava trabalhando, ocasião em que teriam sido encontradas 02 (dois) tabletes de maconha e 01 (um) papelote de cocaína (id 14840816).

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova obtida mediante busca pessoal. Subsidiariamente, busca a absolvição por insuficiência de provas ou a reforma da dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Também pleiteia a modificação do regime inicial e o direito de recorrer em liberdade (id 14840820).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à revisão da dosimetria (id 14840825), manifestação esta também encampada pela Procuradoria de Justiça em parecer (id 15287735).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada na apelante por ocasião de sua prisão em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo,

cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244
[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS
[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP
[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000
[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401
[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que resultaram na prisão da recorrente e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id 14840740) e, praticamente, ratificada na íntegra durante a audiência de instrução pela testemunha PM Francel Tavares Lima (id 14840806 –14840817), no dia do fato, policiais militares teriam uma denúncia anônima de que a apelante estaria vendendo drogas em carrinho de lanches em frente ao ginásio de esportes “Abacatão” localizado na Arterial 18, no município de Ananindeua-PA.

De posse dessa informação, uma guarnição da Polícia Militar/PA se dirigiu até o local e, lá chegando teriam solicitado autorização à recorrente para fazer uma busca no carrinho de lanches em que ela estava, ocasião em que teria sido apreendida a droga descrita no laudo toxicológico.

Em sua defesa, a apelante declarou durante em seu interrogatório que são falsas as acusações que lhe foram dirigidas e que, em verdade, o flagrante fora forjado pelos policiais militares que teriam tentado lhe extorquir e, diante de sua recusa, a posse das substâncias entorpecentes apreendidas foi atribuída a ela mediante abuso de autoridade.

Assim, do exame dos termos de depoimento pessoal constantes dos autos de prisão em flagrante e do teor das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a
completa falta de detalhamento da diligência da busca pessoal ou veicular
que teria resultado na apreensão de drogas com a ora recorrente, a
ausência de justificativa plausível
para tal diligência e a
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais.

É dizer, não há registro de nenhum dado ou elemento probatório idônea acerca do motivo que teria levado os policiais a submeterem a recorrente a uma busca pessoal, sem falar que os motivos apresentados, quais sejam, a denúncia anônima e o fato dela ter sido reconhecido pelos agentes públicos em razão de ocorrências anteriores, não são capazes, por si sós, de configurar fundada suspeita apta a legitimar a medida invasiva que resultou na prisão em flagrante.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque baseada apenas em denúncia anônima, tirocínio policial e inadequada documentação registrada nos autos, inexistindo, repito, elementos objetivos adicionais a amparar a medida de busca pessoal questionada pela defesa.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal ou veicular realizada, quaisquer dúvidas devem militar em favor da apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento igualmente consolidado pelo STJ, especialmente no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais, objetivas e satisfatórias para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida contra a recorrente.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição da apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
no apelante, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8
STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 18/12/2024